Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705293-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA AGRAVADO: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL D E S P A C H O Em atenção ao requerimento da parte Autora – id. no 73187540 –, intime-se o Réu para cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, cientifique-se o juízo da 15a Vara Cível de Brasília para cumprimento do acórdão proferido na presente Ação Rescisória – id. 65455040 –, tendo em vista o seu trânsito em julgado – id. no 72876606, pág. 13. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator